Tribunal: TJDFT
Processo: 0747495-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747495-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA FALSA. FORNECIMENTO DE IP DO COMPUTADOR E REMOÇÃO DO CONTEÚDO DA INTERNET. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DA NOTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa se a parte foi intimada em três ocasiões para apresentar a prova pertinente do direito alegado. Preliminar rejeitada. 2. A vítima de notícia falsa (fake news) ou de conteúdo ofensivo deve comprovar suas alegações para pedir a remoção do conteúdo da internet, em atenção à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, I, do CPC). 3. Inexiste violação ao art. 374, III, do CPC, quando o Facebook, mero provedor de aplicação de internet, deixa de impugnar a alegação de notícia falsa por não ter condições de fazê-lo, notadamente quando não é o autor do conteúdo publicado para defender a veracidade ou não da notícia. 4. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, inciso III, 5o, incisos IV, V, IX e X, e 220, por ofensa aos limites constitucionais da liberdade de expressão em face aos direitos à honra e à imagem; e b) artigo 93, inciso IX, defendendo ausência de fundamentação das decisões judiciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Igual sorte não colhe o apelo extremo em relação à suposta infringência aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos IV, V, IX e X, 93, inciso IX, e 220 todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa aos dispositivos da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027